Tribunal: TJBA
Processo: 8075295-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075295-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Advogado(s)
:
VANIA DE ARAUJO LIMA TORO DA SILVA

AGRAVADO: STHERFANIA RODRIGUES CRONEMBERGER MARIANO MACEDO e outros

Advogado(s)
:
LUCIANA BALDOINO DE CASTRO MACEDO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. LIMITES CONTRATUAIS. EXCLUSÃO DE ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO E PSICOPEDAGOGIA EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMICILIAR. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por SINDIFISCO NACIONAL contra decisão que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por menor diagnosticado com TEA, deferiu tutela de urgência para determinar o custeio integral de tratamento multidisciplinar, incluindo terapias clínicas, psicopedagogia e acompanhamento terapêutico em ambiente escolar e domiciliar, sem limitação de sessões, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde na modalidade de autogestão deve custear integralmente o tratamento multidisciplinar prescrito a paciente com TEA, nos moldes indicados pelo médico assistente; (ii) estabelecer se tal obrigação abrange o custeio de psicopedagogia e de acompanhante terapêutico em ambiente escolar e domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A natureza de autogestão do plano afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, mas não exclui o controle judicial à luz do Código Civil, da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

A condição clínica do menor com TEA, comprovada por laudo médico, impõe proteção especial, com direito à atenção integral à saúde e intervenção precoce e intensiva.

A Resolução Normativa ANS nº 539/2022 assegura a cobertura de métodos e técnicas indicados pelo médico assistente, vedando à operadora restringir terapias adequadas ao tratamento do TEA.

A recusa parcial de cobertura das terapias clínicas prescritas revela probabilidade do direito e risco de dano ao desenvolvimento do menor, justificando a manutenção da tutela quanto ao tratamento multidisciplinar em ambiente clínico/ambulatorial.

O custeio de psicopedagogia e de acompanhante terapêutico em ambiente escolar e domiciliar não se insere, em regra, no objeto contratual da assistência à saúde, por possuir natureza predominantemente educacional e de mediação social.

A Lei nº 12.764/2012 atribui ao sistema de ensino, e não à operadora de saúde, o dever de fornecer acompanhamento especializado para inclusão escolar de pessoa com TEA.

A extensão da cobertura para ambiente escolar e domiciliar configura alargamento indevido do contrato e compromete o equilíbrio econômico-financeiro do sistema de autogestão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A operadora de plano de saúde, inclusive na modalidade de autogestão, deve custear tratamento multidisciplinar prescrito por médico assistente para paciente com TEA, sem limitação indevida de métodos ou sessões, quando realizado em ambiente clínico ou ambulatorial. 2. O custeio de acompanhante terapêutico e de psicopedagogia em ambiente escolar ou domiciliar não integra, em regra, a cobertura obrigatória dos planos de saúde, por extrapolar o objeto assistencial do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 421 e 422; CPC, arts. 300 e 536, § 1º; Lei nº 12.764/2012, arts. 2º e 3º; RN ANS nº 465/2021 e RN nº 539/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; TJ-BA, AI nº 8043865-48.2025.8.05.0000, Rel. Des. Maria das Graças Guerra de Santana Hamilton, j. 30.09.2025; TJ-BA, AI nº 8015117-06.2025.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 24.09.2025; TJ-BA, AI nº 8035070-53.2025.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 09.09.2025.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador ALMIR PEREIRA DE JESUS

Relator

Procurador(a) de Justiça

03